Tribunal: TJPA
Processo: 0800556-39.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800556-39.2020.8.14.0054

APELANTE: PEDRO DOS ANJOS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800556-39.2020.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

ADVOGADO: PAULO ANTÔNIO MULLER

APELADO/APELANTE: PEDRO DOS ANJOS

ADVOGADOS: MURILO ALVES RODRIGUES e ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Seguro não contratado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Ônus da prova da instituição financeira. Inexistência de relação contratual. Restituição simples dos valores descontados. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL e PEDRO DOS ANJOS contra sentença que declarou a inexistência de contrato de seguro, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a prescrição da pretensão autoral; (ii) definir a responsabilidade da seguradora pelos descontos indevidos e a forma adequada de restituição dos valores cobrados; (iii) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

O prazo prescricional aplicável à hipótese é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC, sendo contados a partir do último desconto indevido. Como a ação foi proposta antes do transcurso desse prazo, a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição.

4.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, impondo-se à seguradora o ônus da prova quanto à regularidade da contratação.

5.

A seguradora não apresentou documentos hábeis a comprovar a anuência do autor na contratação do seguro, tampouco demonstrou a regularidade dos descontos efetuados, violando o disposto no art. 6º, VIII, do CDC.

6.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, incluindo fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias.

7.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado no EAREsp 600663/RS do STJ, salvo para descontos realizados após 30/03/2021, que devem ser devolvidos em dobro.

8.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, em razão do impacto direto na subsistência do consumidor. Entretanto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização deve ser reduzido de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Apelação da COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL parcialmente provida para: (i) determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, salvo para descontos posteriores a 30/03/2021, que devem ser restituídos em dobro; (ii) reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

10.

Apelação de PEDRO DOS ANJOS desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de seguro impõe a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados. 2. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, salvo para descontos realizados após 30/03/2021, que devem ser devolvidos em dobro, nos termos do EAREsp 600663/RS. 3. O desconto indevido sobre benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sendo o valor da indenização fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14, §3º, II; 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e 479; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; TJPA, Apelação Cível 0800440-71.2020.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 16.04.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO
BRADESCO S/A. e PEDRO DOS ANJOS
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA que

julgou
PROCEDENTE
a
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e dano moral
,
movida em face de
BANCO
BRADESCO S/A.

Segue os fundamentos e dispositivo:

“Em sua contestação, a requerida deixou de juntar qualquer comprovação material da avença. A mera alegação não é capaz de comprovar que o requerente de fato contraiu o empréstimo, o qual deve instrumentalizado através do termo de depósito ou do contrato regularmente assinado. Não há nos autos qualquer documento nesse sentido. No documento anexado não consta qualquer espécie de anuência do autor.

É de se recordar que em regra toda a documentação destinada a prova das alegações devem ser anexadas aos articulados, na forma prevista no CPC 434, que disciplinou o seguinte: ‘‘Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações’’.

Os descontos sem lastro contratual ofendem frontalmente o inc. III do art. 39 do CDC, o qual considera conduta vedada ao fornecedor a disponibilização de serviço ao consumidor sem prévia solicitação.

Inclusive o CDC manda que os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III do art. 39 do CDC, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

Sendo assim, considero que a conduta da Requerida, consistente em descontos em seu benefício sem origem contratual, traduz-se em ato ilícito.

Os descontos efetivados devem ser restituídos em dobro, conforme reza o art. 42, § único do CDC, dispositivo esse que nada dispõe sobre a necessidade de verificação da má-fé do ofensor. Ou seja, devem ser restituídos ao reclamante a quantia de R$5.104,80, correspondentes ao dobro do que foi indevidamente cobrado.

Através desse ato ilícito pode-se perceber a diminuição do poder aquisitivo e seu reflexo direto no acesso a bens de consumo necessários à sobrevivência, afetando seu patrimônio moral e os direitos da personalidade.

Tal dano ainda decorre da simples verificação da existência da conduta ilícita, sendo despicienda a comprovação do efetivo abalo moral, conforme já decidiu o Egrégio STJ. Nessas hipóteses, haveria a caracterização do dano moral in re ipsa (‘a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos’, Ag 1.379.761).

Em relação ao quanto devido pelos danos morais, cremos que o valor de sete mil reais seja suficiente para cobrir a extensão do dano (CC 944).

(...)

Diante do exposto, com base no art. 39, III do CDC, julgo procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato de seguro e para condenar o Requerido COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) PEDRO DOS ANJOS, qualificada nos autos, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) como indenização pelos danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, condeno-o ainda a indenizar o autor no valor de R$ 5.104,80 (cinco mil, cento e quatro reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado.

Fica excluída a requerida BRADESCO S/A da lide, por manifesta ilegitimidade passiva.

Fica declarada a inexistência do contrato de seguro.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.”.

Em suas razões recursais postula a seguradora apelante (PJe ID 12454488) aduz preliminar de prescrição anual e, no mérito, ser válido o contrato firmado entre as partes, que a contratação ocorreu através de exercício regular do direito e que a parte autora confirmou a aquisição do seguro. Ao final, requer:

“(...) que Vossas Excelências se dignem a prover o presente Recurso de apelação, nos moldes acima descritos, para o fim de consoante o mérito suscitado reconhecer a licitude da contratação e alternativamente fixar a devolução dos prêmios de acordo com a quantia efetivamente descontada de R$ 836,60 e na modalidade simples; e afastar os danos morais arbitrados em R$ 7.000,00.

Alternativamente, caso não acolhida na sua totalidade as alegações recursais, REQUER, seja reconhecida a quantia efetivamente descontada de R$ 836,60 e na modalidade simples para devolução e, ainda, a minoração do valor dos danos morais arbitrados pelo Juízo a quo, com juros e correção desde o novo arbitramento.”.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (PJe ID 12454492).

Por sua vez, o autor interpôs recurso de apelação, onde requer a reforma parcial da sentença com o fim de majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais (PJe ID 12454491).

Contrarrazões apresentadas pelo requerido no ID 12454498.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Passo a análise da preliminar de prescrição anual

No que tange à prescrição, observa-se que a parte autora busca reparação por suposta falha na prestação de serviços, especificamente cobrança indevida. Assim, aplica-se à hipótese o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem, a autora dispõe do prazo de cinco anos a partir do último desconto indevido para pleitear reparações de natureza moral e material. Como a ação foi proposta ainda em 2020, resta evidente que a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição.

Diante disso, rejeito a tese de prescrição.

Da apelação da
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

Vejamos. A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou procedente o pedido do autor, determinando a ilegalidade
da cobrança referente ao seguro.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

“Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Nesse sentido, é importante observar o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, que concede ao consumidor, parte considerada hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova. Essa inversão se dá em virtude de o consumidor ser considerado o lado mais fraco da relação consumerista, cabendo, portanto, ao banco a comprovação da legitimidade do empréstimo.

No presente caso, verifica-se que o banco não apresentou o contrato firmado entre as partes para a utilização do seguro, conhecido como PREVISUL, contendo o reconhecimento válido do autor, qual seja a sua assinatura e documentos pessoais. Essa documentação seria necessária para justificar os valores descontados.

Por sua vez, a seguradora não juntou aos autos qualquer documentação que comprove a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

Aliás, nesse sentido, também destacou o ilustre magistrado singular, nos seguintes termos que utilizo como razão de decidir:

“(...)
a requerida deixou de juntar qualquer comprovação material da avença. A mera alegação não é capaz de comprovar que o requerente de fato contraiu o empréstimo, o qual deve instrumentalizado através do termo de depósito ou do contrato regularmente assinado. Não há nos autos qualquer documento nesse sentido. No documento anexado não consta qualquer espécie de anuência do autor.”.

Diante dos fatos apresentados, fica claro que, ao não existir o contrato e, consequentemente, ao haver cobrança indevida, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, segundo a qual o dever de reparar os danos causados ao consumidor não se baseia na culpa, mas sim na lei. A exclusão dessa responsabilidade está prevista apenas em duas situações: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no caso em questão.

Assim, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. ANUÊNCIA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO MENSAL COMPULSÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. DESCONTO COMPULSÓRIOS INDEVIDOS.
FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. QUANTUM R$ 3.000,00. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800440-71.2020.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024)

A despeito da instituição bancária recorrente afirmar que não há comprovação da quantidade de parcelas já cobradas no benefício previdenciário do autor, observa-se no extrato bancário apresentado pelo autor no ID. 12454387 - Pág. 2 que no ano de 2020 foi cobrada a 180 parcela REVISUL.

Sobre a irresignação quanto à restituição em dobro do indébito
, entendo assistir razão ao ora recorrente. Explico.

Sobre a irresignação quanto à restituição em dobro do indébito
, entendo assistir razão ao ora recorrente. Explico.

Em sendo verificada
a ausência da comprovação da contratação regular, é devida a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados, contudo este dar-se-á
de forma simples
, nos termos do art. 42 do CDC
, pelo índice INPC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que
não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça
(
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ
modulou
os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples.

Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, entendo ter restado demonstrado nos autos o dano sofrido pelo desconto indevido na verba de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência, contudo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado ao caso concreto a redução do patamar indenizatório de R$7.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
evitando-se, desta forma, a configuração de um enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual, também, dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Aplica-se a
correção monetária desde o arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Da apelação de
PEDRO DOS ANJOS
.

Cinge-se a questão acerca da regularidade da sentença
a quo
no que se refere ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Acerca do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, este já foi enfrentado em linhas passadas, prejudicando a sua reanálise neste momento.

Isto posto,
CONHEÇO
de ambos os recursos:

Relativo à apelação da COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
- DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) determinar que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora
.
Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro;

b) reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$7.000,00 para R$ 3.000,00
, nos termos da fundamentação, aplicando-se a correção monetária do arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ)

c)
os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC
deduzido o índice de atualização monetária
.

Referente a apelação de
PEDRO DOS ANJOS
:

NEGO-LHE PROVIMENTO.

Mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/04/2025